Tribunal: STF
Processo: RE 75956
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-10
Data de publicação: 1974-05-10

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO: RECURSO SOMENTE DO EXPROPRIANTE. ALEGAÇÃO DE
'REFORMATIO IN PEJUS'. INEXISTÊNCIA DE 'REFORMATIO IN PEJUS' SE
O JULGADO, EMBORA ADOTANDO CRITÉRIOS DIFERENTES DE ESTIMATIVA,
ATRIBUI VALORES MENORES AOS IMÓVEIS. FALTA DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO
SUSCITADA NA DECISÃO RECORRIDA (SUMULAS 282 E 356). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.